Tribunal: TJSP
Processo: 1002310-27.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação repetição de indébito com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor.

Alegação de falha na prestação dos serviços, com sinal do telefone intermitente e ausência dos serviços de internet. Falha solucionada após reiteradas reclamações na loja física da ré. Alegação de que os problemas permaneceram por mais de 15

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação repetição de indébito com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor.

Alegação de falha na prestação dos serviços, com sinal do telefone intermitente e ausência dos serviços de internet. Falha solucionada após reiteradas reclamações na loja física da ré. Alegação de que os problemas permaneceram por mais de 15 (quinze) dias. Danos morais evidenciados.

Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Eg. Câmara.

Verba honorária sucumbencial majorada, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814463
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002310-27.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante VIRGÍLIO
ALMEIDA CARDOSO MORRONE, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002310-27.2020.8.26.0562 -Voto no 24412
2
Apelação n° 1002310-27.2020.8.26.0562
Apelante: Virgílio Almeida Cardoso
Apelada: Claro S/A
Comarca de Santos 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Dra. Patrícia Naha
Voto no 24412
Prestação de serviços de telefonia. Ação repetição de indébito com
indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência.
Apelação do autor.
Alegação de falha na prestação dos serviços, com sinal do telefone
intermitente e ausência dos serviços de internet. Falha solucionada
após reiteradas reclamações na loja física da ré. Alegação de que
os problemas permaneceram por mais de 15 (quinze) dias. Danos
morais evidenciados.
Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00, conforme
precedentes desta Eg. Câmara.
Verba honorária sucumbencial majorada, por equidade, nos termos
do art. 85, § 8o do CPC.
Recurso provido.
A r. sentença proferida às f. 64/70, destes autos de ação de
repetição de indébito cumulada com indenizatória por danos morais,
ajuizada por VIRGÍLIO ALMEIDA CARDOSO MORRONE, em relação a
CLARO S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a
ré: (a) a restituir em dobro o valor pago pelo chip, o que corresponde a
quantia de R$ 20,00, com correção monetária desde 1/2/2020 e juros
moratórios de 1% ao mês a contar da citação; (b) a pagar indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente a partir
da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
data da citação. Pela sucumbência, condenou ainda a ré no pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002310-27.2020.8.26.0562 -Voto no 24412
3
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Apelou o autor (f. 71/102), buscando a majoração do
quantum de indenização por danos morais e da verba honorária
sucumbencial.
A apelação, isenta de preparo por ser o apelante beneficiário
da justiça gratuita (f. 51), não foi contra-arrazoada (f. 119).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 19 de agosto de 2019, publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
148). A apelação, protocolada em 5 de setembro de 2019 (f. 149), é
tempestiva.
Cuida-se de ação de repetição de indébito com pedido de
indenização por danos morais por alegada falha na prestação dos serviços
de telefonia e internet fornecidos pela ré.
O autor alegou na inicial, que: (a) fez a portabilidade de sua
linha para a fornecedora ré no dia 15/01/2020; (b) o plano adquirido incluía
internet de 6GB mensais; (c) no entanto, o funcionamento da linha de
telefonia era intermitente e o sinal de internet era ausente; (d) após
inúmeras tentativas de solução dos problemas pela central de atendimento,
foi até a loja física da ré situada no Shopping Praiamar em Santos, no dia
26/01/2020, conforme protocolo de atendimento no 202079541164,
momento em que foi informado que deveria aguardar contato da ré por 3
(três) dias úteis, o que não ocorreu; (e) em 01/02/2020, por duas vezes (
tarde e noite), compareceu novamente na referida loja para resolver o
problema, e na última vez o funcionário constatou que o chip que lhe foi
entregue estava com problemas; (f) a ré não realizou a troca do chip, tendo
em ele que arcar com a aquisição de um novo chip para substituição do
produto defeituoso; (g) após a substituição do chip a linha e a internet
passaram a funcionar corretamente; (h) permaneceu por 17 (dezessete)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002310-27.2020.8.26.0562 -Voto no 24412
4
dias com o serviço defeituoso.
Por tais razões, requereu a condenação da ré restituição em
dobro do valor pago pelo chip e indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos, fixando uma
indenização no valor de R$ 3.000,00 para compensar os danos morais
sofridos pelo autor.
Apela o autor tão somente com o propósito de majorar o valor
da indenização por danos morais e a verba honorária sucumbencial.
O entendimento majoritário na Câmara é no sentido de que
as reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor na solução do problema
junto ao fornecedor, caracterizam dano moral.
No que diz respeito ao pedido de indenização por dano
moral, a falha na prestação dos serviços de telefonia móvel e internet por
mais de 15 (quinze) dias, são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento
do cotidiano, justificando indenização por dano moral.
Nessa situação, é plenamente justificável o reconhecimento
da existência de dano moral indenizável, considerando que o fornecimento
de serviços de telefonia se mostra absolutamente indispensável para a vida
cotidiana.
Nesses casos, tem-se entendido que se afigura suficiente
uma indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar
os danos morais sofridos pela parte lesada.
Assim, é o caso de reformar a r. sentença para majorar a
quantia indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida
monetariamente desde a data da prolação da r. Sentença e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a partir da data citação.
Saliente-se que a fixação da indenização por danos morais
em valor inferior ao postulado não implica em sucumbência recíproca
(Súmula 326, E. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002310-27.2020.8.26.0562 -Voto no 24412
5
Também no que diz respeito à verba honorária a r. sentença
deve ser corrigida, pois considerando o pequeno valor da condenação, de
rigor a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC para fixar os honorários
advocatícios, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
corrigidos desde este julgamento e com acréscimo de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator